Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA LEI N. 6.618/2020 PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. ANÁLISE DO TEMA PELO TRIBUNAL PLENO DO STF. RE 1.491.1414. MERA IMPLICAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS EM DETERMINADA MATÉRIA NÃO CONSTITUI CRITÉRIO SUFICIENTE PARA ATRAIR A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE ESTABELECEU NOVA DEFINIÇÃO (LIMITE) DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se quanto à aplicabilidade da Lei 6.618/2020, que majorou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para pagamento das dívidas do DISTRITO FEDERAL por meio de requisição de pequeno valor – RPV.
2. Muito embora o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, tenha declarado a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, e em razão do vício de iniciativa, no julgamento do RE 1.491.414, interposto contra essa decisão, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que a reserva de iniciativa legislativa deve ser interpretada de forma estrita, a fim de preservar a integridade da separação dos poderes e do princípio democrático. A mera implicação de aumento de despesas públicas em uma determinada matéria não constitui critério suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme princípios constitucionais.
3. Uma vez que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, merece reproche a decisão recorrida, porquanto, sob tal entendimento, é constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de obrigação de pequeno valor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.